Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. PARCELAMENTO IRREGULAR. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA POSSESSÓRIA ILEGÍTIMA. TRANSFERÊNCIA ENTRE COMPANHEIROS. SIMULAÇÃO. BENFEITORIAS E VALORIZAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. INADIMISSIBILIDADE.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício.
2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.
3. Pode o magistrado prolatar sentença, em julgamento antecipado de mérito, se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa.
4. Verificada a simulação da cessão de direitos de imóvel realizada entre companheiros, bem como a rescisão de contrato de transferência da posse realizada em momento anterior, não se pode reconhecer a legitimidade da cadeia de transferência possessória.
5. O pedido de indenização por realização de benfeitorias e de valorização do imóvel não pode ser genérico, tendo em vista que não estão previstos entre as exceções do art. 324 do CPC.
6. Recurso conhecido e improvido.